Tribunal: TJSP
Processo: 2071695-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Compra e venda – Extinção do processo em relação à ré Auto Mais Catanduva, com base no art. 485, I, do CPC - Tem legitimidade passiva o titular da obrigação correspondente ao direito subjetivo invocado - Reconhecimento de que a ré Auto Mais Catanduva é parte legítima para figurar no polo passivo do processo.
- Bem móvel - Busca e apreensão - Pedido de antecipação de tutela consistente na

Ementa:
- Compra e venda – Extinção do processo em relação à ré Auto Mais Catanduva, com base no art. 485, I, do CPC - Tem legitimidade passiva o titular da obrigação correspondente ao direito subjetivo invocado - Reconhecimento de que a ré Auto Mais Catanduva é parte legítima para figurar no polo passivo do processo.
- Bem móvel - Busca e apreensão - Pedido de antecipação de tutela consistente na busca e apreensão do veículo objeto da lide - Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071695-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante JOANA DARC
TOLEDO ROMERO, são agravados NICOLAS HENRIQUE PEREIRA ONHA e AUTO
MAIS CATANDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071695-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29854
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2071695-82.2020.8.26.0000
2a Vara do Juízo de Tanabi (proc. no 1000455-48.2020.8.26.0615)
Agravante: Joana Darc Toledo Romero
Agravados: Nicolas Henrique Pereira Onha e outro
Juiz de 1a Instância: Rafael Salomão Spinelli
Voto n° 29854.
- Compra e venda Extinção do processo em relação à ré Auto
Mais Catanduva, com base no art. 485, I, do CPC - Tem
legitimidade passiva o titular da obrigação correspondente ao
direito subjetivo invocado - Reconhecimento de que a ré Auto Mais
Catanduva é parte legítima para figurar no polo passivo do
processo.
- Bem móvel - Busca e apreensão - Pedido de antecipação de
tutela consistente na busca e apreensão do veículo objeto da lide -
Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela
Agravo provido.
Autora de ação de "rescisão de venda e compra
cumulada com declaratória de propriedade e pedido de liminar de apreensão de
veículo", a agravante rebela-se contra a r. decisão de fls. 25/26 do processo
digital, integrada por embargos de declaração, que reconheceu a ilegitimidade da
ré Auto Mais Catanduva, para figurar no polo passivo do processo, e o julgou
extinto em relação a ela, nos termos do art. 330, II, e 485, I, do CPC, e indeferiu,
por fim, a concessão de tutela de urgência, por não estarem presentes os
requisitos necessários à sua concessão.
Sustenta a agravante que: a) a controvérsia gira em
torno do risco de a autora ser responsabilizada por eventuais acidentes em que o
veículo registrado em seu nome possa se envolver, ou ser responsabilizada por
eventuais ilícitos nos quais o bem seja utilizado; b) o veículo não está mais na
posse da agravante, correndo o risco de receber infrações de trânsito ou outras
penalidades; c) o contrato foi verbal e os testemunhos apresentados servem para
demonstrar a inadimplência do réu; d) deve ser deferida a liminar pleiteada, a fim
de que seja determinado o “bloqueio” judicial por meio do sistema RENAJUD e
para que seja oficiado à ré Auto Mais Catanduva, determinando que não venda o
veículo, enquanto sua titularidade estiver sendo discutida; e) seja reconhecida a
legitimidade da Auto Mais Catanduva para figurar no polo passivo do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071695-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29854
3
pois a empresa está expondo o veículo em seu pátio e se nega a devolvê-lo.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser a agravante
beneficiária da justiça gratuita.
Foi antecipada parcialmente a tutela recursal, para
manter a ré Auto Mais Catanduva no polo passivo do processo e determinar que
seu representante seja pessoalmente intimado a se abster de vender o veículo
Audi, A3 1.8 T., ano 2001/2001, cor prata, placa AEC 9222, Renavam
00758703929, ficando como depositário do bem, até o julgamento do agravo, e
para que seja feito o “bloqueio” de transferência do veículo pelo sistema
RENAJUD (fl. 27 do agravo).
Foi determinado que a agravada Auto Mais Catanduva
esclarecesse a que título está na posse do veículo objeto da lide e, caso tenha
adquirido o veículo, para que comprove a compra, juntando documentos atinentes
à aquisição (fl. 28 do agravo).
Não
houve
resposta
da
agravada
Auto
Mais
Catanduva, apesar da sua intimação (fl. 44 e 47 do agravo).
É o relatório.
De acordo com a inicial, a autora firmou contrato verbal
com o réu Nicolas Henrique Pereira Onha, para venda do veículo marca Audi, A3,
1.8 T., ano 2001/2001, cor prata, placa AEC 9222, Renavam 00758703929, “que
estava com suas obrigações adimplidas pela autora”, conforme recibo de
despachante. Diz a autora que o réu se comprometeu a lhe pagar R$20.000,00 e
teria o prazo de sete dias para acertar detalhes de vistoria e efetuar o pagamento,
a fim de que o recibo fosse preenchido.
Disse a autora que só decidiu vender o carro ao réu por
estar passando por grandes dificuldades financeiras, mas ele não cumpriu o
acordado e não foi mais localizado nem os seus familiares, não se sabendo onde
está. Apesar de não ter conseguido localizar o réu, a autora logrou êxito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071695-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29854
4
encontrar seu veículo exposto na loja da ré Auto Mais Catanduva e, ao indagar
sobre a propriedade do bem à pessoa que a atendeu, soube que ela não tinha
nenhum documento do veículo e mesmo assim o estava expondo a venda, mas
poderia "dizer que adquiriu o carro". Disse a autora que mostrou a quem a
atendeu os documentos do veículo no seu nome e explicou a situação, mas a
pessoa se negou a lhe devolver o carro. Diante disso, a autora pediu a rescisão
do contrato de compra e venda do veículo descrito na inicial, com a consolidação
da posse do veículo a seu favor (fl. 7 do agravo).
Pediu, em tutela de urgência, que fosse determinada "a
busca e apreensão do veículo objeto da presente demanda que está no estabelecimento do
segundo requerido AUTO MAIS CATANDUVA, na Rua 12 Outubro, no 1344, bairro Higienópolis,
CEP 15805-065, em Catanduva/SP, sob pena de multa diária" (sic, fl. 6 do processo digital).
Sobreveio, então, a decisão agravada.
Tem legitimidade passiva o titular da obrigação
correspondente ao direito subjetivo material, cuja tutela se pede. A legitimidade
da agravada Auto Mais Catanduva para integrar o processo existe, diante da
informação de que ela está na posse do veículo objeto da lide, fato corroborado
pelas fotos do veículo placa AEC9222 na sua loja (fl. 19/24 do processo digital).
Além disso, a autora afirmou ter-lhe sido informado que a ré não tinha nenhum
documento do veículo e, ainda assim, o estava expondo à venda.
Sendo assim, se a ré Auto Mais Catanduva está na
posse do veículo, cuja propriedade e posse estão sendo discutidas na demanda,
deve, evidentemente, integrar o polo passivo do processo. Ser a ré responsável
ou não pela devolução do veículo pleiteado pela autora diz respeito ao mérito,
não à sua legitimidade.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência de
natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, porque os fatos narrados constituem provável verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071695-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29854
5
para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o conteúdo da
regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da presença
de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá
tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o
era, também de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à
decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem
considerar irreversíveis os efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
No caso em tela, a autora celebrou contrato verbal com
o réu Nicolas Henrique Pereira Onha, que, por sua vez, teria repassado o veículo
para a Auto Mais Catanduva.
Pelo que se depreende dos autos, a autora não
providenciou a transferência do veículo para o seu nome, tendo juntado aos autos
o DUT (fl. 14 do processo digital), com o reconhecimento da sua firma como
compradora e o reconhecimento de firma da vendedora Marcia Patricia Moreira
do Prado, assim como o certificado de registro de veículo ainda em nome da
vendedora Márcia (fl. 17 do processo digital). O veículo ainda está em nome da
vendedora Márcia, porque, por ocasião do “bloqueio” de transferência, ela
constava como sendo a sua proprietária (fl. 38 do processo digital).
A ré Auto Mais Catanduva, por sua vez, foi intimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071695-82.2020.8.26.0000 -Voto no 29854
6
para informar a que título estava na posse do veículo e se o havia adquirido (fl. 44
do agravo), mas decorreu o seu prazo sem nenhuma manifestação (fl. 47 do
agravo).
Diante das circunstâncias do caso e sendo verossímeis
as alegações da agravante, já que a Auto Mais não se manifestou, e havendo a
possibilidade de a autora sofrer dano de difícil reparação, levando em conta que o
documento de transferência foi assinado por quem consta como sendo a atual
proprietária do veículo, Marcia Patricia Moreira do Prado (fl. 14 do processo
digital), e tendo constado do referido documento a agravante como compradora,
defiro a liminar de busca e apreensão, ficando a autora como depositária do bem,
até a prolação da sentença.
Diante do exposto e para os fins mencionados, dou
provimento ao agravo, para afastar a extinção do processo em relação Auto Mais
Catanduva, assim como a condenação da agravante ao pagamento de verbas de
sucumbência, e para determinar o prosseguimento da ação, tal como foi proposta,
e determinar a busca e apreensão do bem.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil
Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.